Tribunal: TJPA
Processo: 0810697-98.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810697-98.2024.8.14.0015

APELANTE: JOSE VINICIUS DA SILVA MATIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS POLICIAIS HARMÔNICOS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO CRIMINAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE E DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por José Vinicius da Silva Matias contra sentença que o condenou a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão de prisão em flagrante por posse de considerável quantidade de cocaína e óxi, com indícios de finalidade mercantil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São devolvidas a este Tribunal as seguintes questões: (i) reconhecimento do direito de recorrer em liberdade; (ii) concessão do benefício da justiça gratuita; (iii) absolvição por ausência de provas de tráfico; (iv) redução da pena-base ao mínimo legal; (v) reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006); e (vi) afastamento ou redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pleito de recorrer em liberdade não é cabível na via da apelação, devendo ser manejado por
habeas corpus
, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno do TJPA.

4. A concessão da justiça gratuita também não prospera, tendo em vista a ausência de comprovação inequívoca de hipossuficiência, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade das custas, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp 1637275/RJ).

5. No mérito, a materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas por meio dos laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos policiais firmes e coerentes. A tentativa de fuga do réu, a forma de acondicionamento da droga e a quantidade relevante de entorpecentes apreendidos revelam inequívoca destinação à mercancia.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de uma circunstância judicial desfavorável (conduta social), conforme autorizado pela Súmula nº 23 do TJPA.

7. O apelante não faz jus ao redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois possui outro processo criminal em curso por tráfico, demonstrando dedicação à atividade ilícita, o que obsta à concessão do benefício.

8. A pena de multa foi corretamente fixada em observância ao art. 49 e art. 60 do CPB, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e observando o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido. Sentença penal condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: 1. “A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão de substância entorpecente em considerável quantidade e depoimentos policiais coesos e harmônicos”. 2. “Não se aplica o redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa”. 3. “A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando há circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada”. 4. “A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal e obedece à situação econômica do réu, não cabendo sua exclusão”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e §4º; CPB, arts. 59, 68, 49 e 60; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

José Vinicius da Silva Matias
(nascido em
16/08/2001
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
13/03/2025
, doc. ID 26346532, pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 26346489) que:

“No dia
22 de outubro de 2024
, por volta das 18h20min, no bairro Jaderlândia, em frente ao estabelecimento comercial "Geraldo Construções", neste Município,
o denunciado JOSÉ VINICIUS DA SILVA MATIAS foi preso em flagrante delito durante uma abordagem da polícia militar quando trazia consigo substância entorpecente, do tipo COCAÍNA
.

Extrai-se que, na data, hora e local supramencionados, uma guarnição da polícia militar diligenciou até o local, para averiguar um informe a respeito de um veículo com restrição de roubo/furto estacionado em via pública. Ocorre que, visualizaram um indivíduo se escondendo da viatura da polícia militar, no interior de uma sorveteria, o qual foi abordado, e identificado como RUAN SOUSA DA CRUZ, contra o qual pendia Mandado de Prisão, pelo que foi capturado.

Na ocasião da abordagem de RUAN, um indivíduo chegou em frente a sorveteria, estacionou a motocicleta que conduzia e entrou, porém, ao se deparar que ali acontecia uma abordagem policial, de imediato
empreendeu fuga correndo, tendo sido logo alcançado, em seguida sendo identificado como sendo JOSÉ VINICIUS DA SILVA MATIAS, sendo efetuada a busca pessoal
.

Durante as buscas, foram encontrados em posse do denunciado 08
(oito) embrulhos confeccionados em plástico transparente contendo pó branco semelhante a cocaína, 01 (um) invólucro maior de plástico branco semelhante a pó de cocaína, 49 (quarenta e nove) pequenos invólucros de plástico transparente contendo substância semelhante a pedra de óxi e 01 (um) invólucro maior de plástico transparente semelhante a óxi (duas porções medianas e fragmentos)
. Indagado pelos policiais militares,
o denunciado relatou que levava as drogas para RUAN
.

A substância entorpecente foi apreendida e periciada, sendo que de acordo com laudo de constatação provisório nº 2024.02.001556 - QUI (ID 130040411 – Pág. 20),
resultou POSITIVO para COCAÍNA
.

Perante a autoridade policial (ID 130040411 – Pág. 10), o denunciado JOSÉ VINICIUS DA SILVA MATIAS deu sua versão aos fatos, negando a autoria delitiva.

Diante de todo exposto, o denunciado foi
preso em flagrante delito
, tendo posteriormente sido decretada a prisão preventiva”.

Em
razões recursais
(doc. ID 26346538), a defesa requer,
preliminarmente
, o
direito de recorrer em liberdade
e a
concessão do benefício da justiça gratuita
.

No
mérito
, clama pela
absolvição
da apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
. Requer ainda a
redução da pena-base ao mínimo legal
, em face de seu aumento desarrazoado,
sem qualquer fundamentação para tanto
, além do
reconhecimento da causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
–
tráfico privilegiado
) e a
redução da pena de multa pelas parcas condições financeiras do apelante
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 26346542), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 26748656).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES:

1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia que seja
reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
. Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência de minha relatoria a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA

HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA. DISPENSA OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA (14 DIAS-MULTA) CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. ART. 60 DO CPB. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
. 2. Em que pese à pena de multa aplicada ao recorrente em 14 (quatorze) dias-multa, observa-se que não cabe a dispensa desta, primeiro porque não há previsão legal à pretendida dispensa; segundo porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a reprimenda corporal, o que ocorreu in casu; e terceiro porque resta fixada sem qualquer excesso, dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP, e o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo, portanto, que se falar em dispensa. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (0811224-27.2022.8.14.0401 - VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal, Número do Acórdão 15259213, Classe 420 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL, Assunto 5566 - Roubo Majorado, Data do Julgamento 17/07/2023, Data do Documento 25/07/2023).

No que concerne ao direito de responder ao processo em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

2. Da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Requer a
isenção das custas
processuais
, por não possuir condições financeiras para tanto.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como,
verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, sendo assistido por advogado particular, hei po
r bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Sendo assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
, do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão
, do
Inquérito por Flagrante
, do
Laudo nº 2024.02.001556-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
e do
Laudo nº 2024.02.001575-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

Dioney Jaques Castro
, testemunha arrolada pelo Ministério Público, Policial Militar, relata em
juízo
: “que estava em ronda quando recebeu informações sobre uma primeira ocorrência e, ao chegar ao local, avistou o acusado em uma motocicleta vermelha. O acusado não teria percebido a presença dos policiais devido à escuridão do ambiente.
No entanto, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga, jogando um saco plástico dentro de uma sorveteria que se localizava nas proximidades da primeira ocorrência
. A testemunha descreve que o acusado chegou de moto, desceu do veículo e,
ao avistar os policiais, lançou o saco plástico e saiu correndo
. A guarnição (PM Sarraf e Oliveira) retornou ao local da sorveteria para verificar o que o acusado havia descartado.
Após a averiguação, foi possível identificar que o conteúdo do saco plástico era substância entorpecente
. A testemunha afirma, ainda, que em nenhum momento os policiais realizaram disparos durante a abordagem ou na busca pelo suspeito”.

Rafael Pimentel de Oliveira
, testemunha arrolada pelo Ministério Público, Policial Militar, relata em juízo: “que estava em ronda quando recebeu uma denúncia anônima sobre outra ocorrência. Ao chegar ao local, observou o acusado chegando em uma motocicleta e estacionando em frente à sorveteria.
Percebendo a presença da Polícia Militar, o acusado retirou um objeto da cintura, desceu da moto e correu em direção à sorveteria, lançando o objeto no interior do estabelecimento
. Um segundo policial, ao perceber a ação do acusado, foi em direção a ele e o abordou, solicitando que a testemunha realizasse a busca pessoal. Durante a busca, nada foi encontrado com o acusado.
Outro policial, ao verificar que o objeto que havia sido lançado na sorveteria, identificou que se tratava de entorpecentes
. Em seguida, outro policial anunciou que havia encontrado uma grande quantidade de droga no local.
Ao tomar conhecimento de que a droga havia sido localizada, o acusado tentou fugir correndo pela rua, mas foi alcançado pelos policiais, que deram voz de prisão e o conduziram à delegacia
. A testemunha afirmou que acredita que o acusado correu em direção à sorveteria com o intuito de esconder ou arremessar o objeto que trazia consigo. Durante a abordagem, o acusado não apresentou resistência, e somente reagiu correndo por duas ou três esquinas quando percebeu que havia sido identificado o objeto que havia arremessado. Após ser alcançado, o acusado não ofereceu resistência à prisão”.

Arliton Sarraf Gordo
, testemunha arrolada pelo Ministério Público, Policial Militar, relata em juízo: “que estavam lidando com duas ocorrências simultaneamente, sendo que foram ao local indicado da primeira ocorrência e nesse momento o acusado chegou ao local em uma motocicleta, não tendo percebido a presença da polícia devido à escuridão do ambiente. Ao adentrar no local e perceber a presença da polícia militar,
o acusado tentou sair rapidamente, o que gerou estranheza à testemunha, que o acompanhou e observou ele retirando um saco plástico da cintura e jogando-o na calçada, próximo a ele
. A testemunha não localizou a droga dentro da sorveteria.
Foi então que a testemunha deu voz de abordagem a Vinícius, que tentou fugir
.
Ao ser alcançado, verificou-se que o saco jogado pela cintura do acusado continha drogas
. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à delegacia. Durante a abordagem, estavam presentes mais dois policiais além do CB Arliton”.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do acusado. Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a sacola com a droga apreendida foi jogada por José Vinicius da Silva Matias quando ele percebeu a abordagem policial na sorveteria
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal.

Aduz a defesa que
a pena imposta ao apelante foi exacerbada
, razão pela qual deve ser
redimensionada
,
reduzindo a pena-base ao mínimo legal na primeira fase
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido
carece de qualquer fundamento
, eis que o
quantum
da pena estabelecido para o crime na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário da magistrada do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que, a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico:
primeiro, é fixada a pena-base
, examinando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre
a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à
aplicação da pena-base
, é inegável que, ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica, conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, um pouco acima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa, haja vista que,
milita contra o recorrente 01 (uma) circunstância desfavorável (conduta social)
, a qual foi justificada, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, em restando
circunstância desfavorável
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido
aplicada acima do mínimo legal
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Entendimento este, inclusive, sumulado pelo E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na
segunda e terceira fases
,
inexistentes circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de diminuição e de aumento de pena,
a reprimenda foi mantida em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Logo, não merece qualquer reparo a sentença objurgada nesse ponto. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu
, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

3. Do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Aplicação do tráfico privilegiado.

A defesa pleiteia a
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que o acusado preencha os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
o réu se dedica a criminalidade
, com certidão de antecedentes que dá conta de
outro registro criminal pelo mesmo tipo penal
(
Processo nº 0809120-222023.8.14.0015
).

Extrai-se da sentença que a magistrada fundamentou de maneira concreta e idônea a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
tendo em vista que foi demonstrado o envolvimento do réu na prática do delito
, comprovando que
ele se dedica à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta do réu converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERIDA DE FORMA OBJETIVA. ATENUANTE RECONHECIDA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DOART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016). No caso, embora a atenuante da menoridade relativa não tenha sido debatida na origem, é possível constatar, de forma objetiva, que o paciente faz jus ao benefício.
2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas
. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar as penas do agravante. (AgRg no HC n. 822.142/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ele se dedica a atividade criminosa
, sendo contumaz em crime de mesma natureza.

4. Do afastamento ou redução da pena de multa.

A defesa do apelante requer o
afastamento ou redução da
pena de multa
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, assim,
a pena de multa foi aplicada acima do mínimo legal previsto
, ou seja, em
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Assim, ao estabelecer o
quantum
de multa no valor especificado, o juízo observou fielmente a este critério para a sua fixação, bem como à individualização da pena, para que fosse aplicada em
patamar proporcional à pena privativa de liberdade e às circunstâncias do caso concreto
, considerando, ainda, a
condição financeira do réu
.

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no
Juízo da Execução Penal
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/08/2025